Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-78.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007890-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIVIAN ADELAIRA DA SILVA - CPF: 214.760.918-89 (APELANTE), RAFAEL ROSA JUNIOR - CPF: 986.524.511-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MURILO PERES DE MATOS - CPF: 844.345.621-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
VIVIAN ADELAIRA DA SILVA

APELADO(S):

CREFISA S.A.
-
CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA.
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.
REJEITADA
.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
.
ÍNDICE
ANUAL
SUPERIOR
A UMA VEZ E MEIA
A TAXA MÉDIA DE MERCADO
.

ABUSIVIDADE
COMPROVADA.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
RESp.
1.061.530/RS)
.

PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a verificação da regularidade do recurso de apelação frente ao princípio da dialeticidade recursal e a análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que as razões recursais abordaram adequadamente os pontos fáticos e jurídicos expostos na sentença, cumprindo o requisito do art. 1.010, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil.

4. Configura-se abusividade quando os juros remuneratórios contratados excedem uma vez e meia a taxa média para operações da mesma espécie, conforme estabelecido pelo Banco Central (
REsp.
1.061.530/RS). No caso em questão, os juros remuneratórios anuais ultrapassaram em 246,54% o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, evidenciando um excesso significativo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

"As razões recursais que abordam adequadamente os pontos fático-jurídicos da decisão objurgada atendem ao requisito de dialeticidade recursal."

"Configura-se abusividade nos juros remuneratórios quando estes ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, justificando a revisão do contrato e a restituição do indébito."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II, III e IV; Código Civil,
arts
. 186, 876, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
REsp.
1.061.530/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Súmula 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação,
interposto
por
VIVIAN ADELAIRA DA SILVA
,
tirado contra sentença (ID
228363181
)

proferida pelo
Juízo da
3ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT

que, nos autos da Ação
Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal com Repetição do Indébito
movida
em desfavor de

CREFISA S/A
-
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou
improcedente a pretensão autoral
,
nestes termos:

[...]

Não há, portanto, como modificar os juros legais, bem como a capitalização mensal, contratualmente ajustados entre os litigantes.

Ex
Positis, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente o pedido inicial. Condeno a requerente aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que
a demandante é beneficiária da assistência judiciária gratuita
. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]

[Grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
228363182
)
,

a
apelante

apresenta

o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Abusividade da cobrança dos juros remuneratórios
: taxa
03 vezes maior do que a taxa média divulgada pelo BACEN

A apelada
, por sua vez,
apresenta contrarrazões
(ID
228363184
)
sustentando a seguinte preliminar:

Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal

No
mérito
, a recorrida
rebate as alegações da
apelante
e defende a manutenção da sentença.

Recurso
tempestivo, conforme
ato ordinatório de ID

228363183,
e p
reparo
isento
,
em razão do deferimento da justiça gratuita
na origem,
nos termos da c
ertidão de
ID
229660158
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VIVIAN ADELAIRA DA SILVA

APELADO(S):
CREFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de apelação tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal com Repetição do Indébito movida em desfavor d
a Instituição Financeira ora apelada,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Em síntese, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação por entender que não houve abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente na taxa de juros, que estava em conformidade com a média de mercado e legalmente pactuada.

Além disso,
o Juízo de Primeira Instância asseverou que
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não justificou a revisão do contrato, pois não se constatou desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva para a autora.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela
Instituição Financeira
apelada.

1.
Preliminar suscitada pela apelada:
ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira apelada sustenta que
o recurso de apelação não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso não demonstrou qualquer ilegalidade, irregularidade ou má-fé no contrato, que foram as bases da decisão recorrida.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Abusividade da cobrança dos juros remuneratórios: taxa 03 vezes maior do que a taxa média divulgada pelo BACEN

A apelante sustenta que
os juros cobrados pela apelada superaram em
três
vezes a taxa média de
mercado, para
empréstimo pessoal não consignado,
divulgada pelo Banco Central do Brasil
, em contrariedade a entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
requer a reforma da sentença para que se proceda à readequação dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado
, com devolução do valor pago a maior, com correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora de 1 % ao mês, a partir da citação.

A institui
ção financeira apelada, por sua vez,
sustenta
que
não há abusividade nas taxas de juros pactuadas, pois estão em conformidade com a legislação em vigor.

Aduz que
, devido ao perfil de clientes atendidos pela Crefisa, o risco de inadimplência é maior, justificando as taxas de juros elevadas.

Argumenta que as taxas incluem custos operacionais, como tarifas bancárias, e que tais custos são exacerbados pela necessidade de múltiplos lançamentos para compensação das parcelas, aumentando o custo operacional da instituição.

Assevera que a "taxa média de mercado", divulgada pelo Banco Central, não é um parâmetro suficiente para determinar a abusividade das taxas de juros.

Invoca o Recurso Especial nº 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas de juros apenas em situações excepcionais, quando demonstrada claramente a abusividade.

Aponta que a Apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar que as taxas cobradas estavam em desacordo com as condições contratuais ou o risco envolvido.

Pois bem
.
Ressai dos autos que o recorrente
firmou, junto à apelada,
o Contrato de Empréstimo Pessoal

nº
041400013591
, em
14
/0
2
/20
18
, no valor de
R$
9.930,89
, a ser pago em
12
parcelas mensais no valor de
R$
1.980,00

cada
(ID
228362692).

A
apelante sustenta que
, no caso concreto,
a taxa de juros
remuneratórios
pactuada
no contrato foi
no patamar de
435,03
%
ao ano
,
que ultrapassaria e muito
a média registrada pelo Banco Central,
a
o tempo da contratação
, que seria de 125,66%
.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado
como abusiva,
a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado
(
REsp.
1.061.530/RS
)
.

Nessa linha, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.) [Grifo nosso]

Nesse sentido, com razão a parte apelante
.

Isso porque
, conforme divulgação no
website
oficial do BACEN,
no Sistema Gerenciador de Séries Temporais
(https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
), a taxa média dos juros
remuneratórios
, para empréstimo pessoal não consignado, entre
13/02/2018
a
15/02/2018
era de
7
,
02 % ao mês

e

125,66 % ao ano
.

Ocorre que
,
as taxas de juros remuneratórios, estipuladas no contrato em exame,
foram de
15,00% ao mês e 435,
03% ao ano
, conforme ID 228362692.

Desse modo, observa-se que a taxa de juros pactuada no contrato foi de 435,03% ao ano, enquanto
uma vez e meia a taxa média do BACEN seria de 188,49% ao ano
.

Assim, a taxa pactuada ultrapassa em 246,54% a marca de uma vez e meia a taxa média de mercado
.

Esse expressivo excesso reforça a alegação de abusividade sustentada pela parte apelante, uma vez que a taxa de juros remuneratórios, contratada, supera significativamente o limite considerado aceitável
,
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
para caracterização de abusividade.

Por conseguinte,
conforme postulado no presente recurso de apelação, a sentença deve ser reformada
para revisar o Contrato (
Contrato de Empréstimo Pessoal nº 041400013591) e limitar os juros remuneratórios
anuais
ao percentual
de 188,49%, equivalente

à
uma vez e meia à taxa média divulgada pelo Banco Central
à época da contratação
, além
da restituição
do indébito excedente, na forma simples, com fulcro no
s
arts
.
186,
876, 884 e 927, do Código Civil
,
com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado, conforme o enunciado da
Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça,
a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se quanto ao mais a decisão objurgada
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

[...]

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[...]

Súmula n.º 43 do STJ:
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.”

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença
a fim de determinar a revisão do Contrato

(Contrato de Empréstimo Pessoal nº 041400013591), para a limitação dos juros remuneratórios anuais ao percentual de 188,49%
e condenar o apelante à devolução, na forma simples, do valor excedente a este percentual, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado, a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se quanto ao mais a decisão objurgada.

Por fim,
i
nverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o
valor da
condenação
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11
,
do
Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024